Tribunal: STF
Processo: ARE 1582484
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípio da unirrecorribilidade. Embargos de declaração e embargos de divergência opostos contra o mesmo acórdão do Plenário. Inadmissibilidade. Caráter meramente protelatório do agravo. Baixa imediata.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de divergência por serem manifestamente inadmissíveis.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões do agravo regimental são aptas a afastar o óbice apontado na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, diante do princípio da unirrecorribilidade, pois a parte opôs embargos de declaração e posteriormente embargos de divergência contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental.

    4. As alegações do agravante veiculadas neste recurso são impertinentes e apenas demonstram o inconformismo com a decisão proferida por esta Corte, buscando a rediscussão da matéria. 

    5. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.